Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), COLDEMAR RESINAS SINTETICAS LTDA - CNPJ: 61.293.783/0001-33 (AGRAVADO), LUIZ ALVES DE LIMA - CPF: 058.069.598-05 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), M V A LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 03.595.586/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DUARTE PINTO - CPF: 333.647.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSENIRA BRANDAO DUARTE - CPF: 467.167.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES STJ. AGRAVO PROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2106788 MG 2023/0395776-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001953-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALVES DE LIMA

AGRAVADO: COLDEMAR RESINAS SINTETICAS LTDA

RELATÓRIOS

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
LUIZ ALVES DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, em cumprimento de sentença movido por
COLDEMAR RESINAS SINTETICAS LTDA
, proferiu decisão rejeitando a impugnação a penhora apresentada.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de “
Cumprimento de Sentença, em que o ora Agravado alega ser credor do Agravante, pela composição amigável realizada entre as partes nos autos do Pedido de Falência, na quantia inicial de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). Após os trâmites de praxe, o r. Juízo de piso analisou e deferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante do débito em R$ 212.803,42 (duzentos e doze mil oitocentos e três reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha de cálculo apresentada pelo Agravado, culminando na efetiva realização do ato em desfavor da Agravante. Por conseguinte, operou-se o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do Agravante, totalizando R$ 2.876,76 (dois mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) A par disso, o Agravante apresentou Impugnação à Penhora nos autos em epígrafe, aduzindo, de forma congruente, que o valor constritivo é impenhorável por se tratar de verba salarial, destinada exclusivamente para sua subsistência e de seus familiares, tendo apresentado o seu holerite do mês de setembro para fins de comprovação (ID n.o 106475060), e o seu extrato bancário (ID n.o 106480951). Aduziu também que o valor penhorado é insuficiente para a satisfação do débito, o que caracteriza a inutilidade da penhora, haja vista que a quantia bloqueada (de R$ 2.876,76) é irrisória em relação à dívida (de R$ 212.803,42). O Agravado, quando intimado a se manifestar, alegou a inaplicabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, uma vez que os documentos juntados seriam insuficientes a comprovar a natureza alimentar dos referidos valores. Outrossim, o Agravado aduziu ainda que fato de o valor ser ínfimo não o qualifica como impenhorável, bem como a execução deve ser processada de acordo com o interesse do credor. Passo seguinte, o r. Juízo a quo proferiu o decisum (ID n.o 135950921), rejeitando a impugnação formulada pelo Agravante, e, ao fim, autorizou o levantamento do valor constrito em favor do Agravado, com a consequente expedição de alvará.”

Sustenta, todavia, que “
o valor apurado via SISBAJUD trata-se de verba salarial e, ainda, é irrisório frente ao crédito exequendo pelo Agravado, o que caracteriza da inutilidade da penhora.” Requer, ao final, “Seja deferida a tutela recursal de urgência, isto é, inaudita altera parte, para que o d. Magistrado singular deixe de praticar medidas constritivas referente à quantia de R$ 2.876,76 (dois mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos); 5. No mérito, digne-se esta r. Câmara em dar provimento ao Agravo de Instrumento em tela, para reformar a decisão agravada, determinando o levantamento dos valores penhorados nas contas bancárias de titularidade do Agravante, nos termos dos arts. 833, IV e X, e 836, ambos do Código de Processo Civil, promovendo-se as diligências necessárias.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isto porque,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de
40
(quarenta)
salários

mínimos
depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

O tema relativo à impenhorabilidade é delicado, porque visa resguardar o mínimo vital necessário e a dignidade da pessoa humana do devedor em processos judiciais. Trata-se, portanto, de norma de ordem pública, cogente e impeditiva da atuação estatal constritiva sobre os bens legalmente declinados, não se podendo afastar sua incidência nos casos concretos, sob pena de inversão dos valores guias da execução.

A hipótese dos autos versa sobre penhora de valores em montante inferior ao patamar legal de 40 salários-mínimos, devendo-se observar tal limite, portanto, para fins de penhora, uma vez que é impenhorável qualquer importância inferior a ele, seja em conta poupança seja em conta corrente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2106788 MG 2023/0395776-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Ocorrência. Independentemente dos valores bloqueados serem, ou não, fruto exclusivo do labor do recorrente, eles são impenhoráveis até o valor correspondente a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos. Impenhorabilidade que só deverá ser mitigada em caso de pensão de alimentos ou se restar demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado no caso dos autos. Proteção legal ao valor de 40 salários mínimos que visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e à sua família. Liberação de parte da quantia bloqueada em favor do devedor, limitada até 40 salários mínimos. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20846759020228260000 SP 2084675-90.2022.8.26.0000, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE. LIMITE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil que são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e provido. Impugnação à penhora acolhida e constrição de valores desconstituída.
(TJ-DF 07237236920228070000 1657269, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 26/01/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ademais, ao contrário do sopesado pelo agravado, restou comprovado nos autos que a natureza salarial do crédito, diante de seu valor, de modo que a reforma da decisão é medida impositiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024